Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS. POSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. TEMA REPETITIVO 433 STJ APLICAÇÃO. SUPERAÇÃO ENTENDIMENTO. NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública com o escopo de reformar a sentença no que tange a aplicação da súmula n° 421 do STJ ao caso concreto. Remessa necessária referente à obrigação de fazer consistente em internação compulsória de dependente química.

2. As normas de proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como o modelo assistencial em saúde mental, encontram-se disciplinados pela Lei n.o 10.216/2001, a qual determina, em seu art. 4o, que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

3. O tratamento de saúde mental em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem evidente caráter excepcional, sendo imprescindível laudo médico circunstanciado indicando a necessidade da internação (artigos 4o e 6o da Lei n.o 10.216/2001).

4. Apontando o laudo médico multidisciplinar para a necessidade de internação compulsória do paciente, diante do histórico de uso abusivo de bebida alcóolica e sintomas psicóticos e da não adesão significativa a nenhuma das propostas de tratamento extra hospitalar, mantém-se a sentença que determinou a imposição dessa medida excepcional.

5. O enunciado n° 421 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

6. Também em tese firmada no julgamento de recursos repetitivos n° 433/STJ (REsp 1.199.715/RJ) tem-se que: “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

7. O entendimento da referida Súmula, bem como do Tema Repetitivo permanecem hígidos, ante a ausência de força vinculante da tese contrária adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos precedentes colacionados ou de superação pelo Superior Tribunal de Justiça das teses firmadas.

8. Não há determinação de suspensão do julgamento de processos pelo Relator do Tema de Repercussão Geral no 1.002/ STF, sem óbice, portanto, na continuidade dos julgamentos.

9. Sendo a Defensoria Pública do Distrito Federal órgão do Distrito Federal, há confusão entre credor e devedor, impossibilidade de condenação do ente ao ônus de sucumbência requerido.

10. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.